Tribunal: TJDFT
Processo: 0768592-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR FOTOGRAFIA E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES MÚTUAS AFASTADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal, combinados com o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, em razão de agressões físicas e ameaças praticadas contra sua ex-namorada, no contexto de violência doméstica. A defesa requereu, em síntese, a nulidade da sentença, a absolvição ou a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e o afastamento da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há nove questões em discussão: (i) verificar a alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve indevida valoração de fatos abrangidos pela extinção da punibilidade relativa aos crimes de ação penal privada, o que configuraria violação ao princípio do ne bis in idem; (ii) definir se a ausência de laudo pericial direto invalida a prova da materialidade do crime de lesão corporal; (iii) estabelecer se a palavra da vítima em sede extrajudicial e judicial, corroborada por fotografias e imagens da câmera de segurança, é suficiente para a condenação; (iv) determinar se é possível a desclassificação para contravenção penal de vias de fato; (v) aferir se configurada legítima defesa ou situação de agressões recíprocas; (vi) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância; (vii) definir se a conduta imputada ao réu configura o crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal; (viii) verificar se cabível o pedido indenização por danos morais fixada na sentença; e (ix) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Tendo a condenação se firmado exclusivamente nos fatos caracterizadores dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos de ação penal pública, e sendo a referência a ofensas verbais utilizada apenas para delinear o contexto e o dolo, sem reanálise ou punição pelos fatos já alcançados pela decadência, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio do ne bis in idem.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por elementos materiais, como fotografias e imagens de câmeras de segurança.
5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso, em que se apresentaram fotografia da lesão e imagens da câmera de segurança, que mostram a dinâmica dos fatos em coerência com a narrativa apresentada pela ofendida.
6. A ausência de laudo de corpo de delito direto não impede a condenação por lesão corporal quando há outras provas idôneas que evidenciem a materialidade do delito, como fotografia e imagens da câmera de segurança, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP.
7. Inviável a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, pois restou comprovado que as agressões causaram lesões visíveis na vítima, afastando a hipótese de simples contato físico sem dano à integridade corporal.
8. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão, diante da desproporção de forças entre a vítima e o acusado e do próprio golpe desferido – um chute no abdômen, sendo de rigor que responda pelo excesso doloso.
9. Inviável a aplicação do princípio da insignificância nos termos da Súmula 589 do STJ, que expressamente a veda em casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, a conduta do réu possui reprovabilidade suficiente a justificar a intervenção penal, não havendo mínima ofensividade, nem reduzido grau de reprovabilidade.
10. O crime de ameaça é formal, sendo desnecessário o dolo específico de querer realizar mal futuro, bastando que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça e sente temor, independente da efetiva intenção do agente de concretizar o mal declarado.
11. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
12. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável em crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher, conforme Súmula n. 588 do STJ.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido.